Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712034-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Mantenham-se os autos suspensos, nos termos da decisão de ID 19749516 e despacho de ID 41724192, proferidos por esta Relatoria. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora